Tribunal: TJES
Processo: 0014800-31.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014800-31.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAMARA BRAIDO DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA DETERMINAR AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES QUE PROCEDA A TRANSFERÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO Nº G004034990 E G004036689 AO PRONTUÁRIO DO PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELA EMPRESA NOVA SILENCAR MULTIMARCAS LTDA ME.

SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO NO PEDIDO DA ALÍNEA “B” DO RECURSO INOMINADO, ONDE REQUEREU QUE ALÉM DAS TRANSFERÊNCIAS, FOSSE RETIRADA A PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DA AUTORA.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
UMA VEZ QUE A CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DA REQUERENTE OCORREU EM RAZÃO DAS PENALIDADES DOS AUTOS DE INFRAÇÃO N°0004034990, 0004036689 E ESTAS FORAM TRANSFERIDAS PARA O PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELA EMPRESA NOVA SILENCAR MULTIMARCAS LTDA ME, LOGO O CANCELAMENTO DA CASSAÇÃO É DEVIDO. OMISSÃO VERIFICADA.
ISTO POSTO, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARA SANAR A OMISSÃO PARA INTEGRAR AO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO PARA “DETERMINAR AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES QUE PROCEDA COM O CANCELAMENTO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DA AUTORA, PROCESSO Nº 84432063 DECORRENTE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO G004034990 E G004036689.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQU

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)